Tribunal: TJDFT
Processo: 0751398-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0751398-36.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA NILZA DA COSTA GERONIMO BRITO AGRAVADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Maria Nilza da Costa Gerônimo Brito (Id 67396638) contra decisão proferida por esta Relatoria (Id 67005760) que, no âmbito do agravo de instrumento por ela interposto, indeferiu pedido de antecipação da tutela recursal para que a ré/agravada/embargada autorize e custeie procedimento de reconstrução maxilar total e reconstrução mandibular parcial bilateral (lado direito e esquerdo), nos seguintes termos: (...) Consoante relatado, a agravante entende equivocada a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Argumenta a necessidade de, liminarmente, compelir o plano de saúde a custear procedimento cirúrgico volvido à reconstrução maxilar total e reconstrução mandibular parcial bilateral (lado direito e esquerdo), nos termos do relatório odontológico elaborado pelo Cirurgião Dentista que lhe assiste, Dr. João Paulo S. Carvalho, CRO-DF 10486. Da análise dos autos de referência, constato que a “solicitação de autorização e internação e procedimento cirúrgico” realizada por esse profissional assim descreveu o procedimento pretendido (Id 217983987): “A paciente será submetida a uma reconstrução maxilar total e uma reconstrução mandibular parcial bilateral (lado direito e esquerdo) na mandíbula, utilizando dispositivos médicos personalizados, com osteotomias para readequação do leito ósseo conforme planejado pela equipe. As osteotomias e desgastes visam restaurar os parâmetros anatômicos normais dos segmentos ósseos, conforme evidenciado nos exames de imagem. Será realizada a correção das bases ósseas da maxila, devolvendo as arcadas dentárias e posicionando adequadamente as estruturas da maxila e mandíbula para a oclusão, assim restaurando a dimensão vertical da maxila e possibilitando o restabelecimento anatômico e funcional”. Referido relatório diz ainda que “a paciente relata dor e desconforto com sua prótese removível, que necessita de ajustes frequentes devido à reabsorção do osso alveolar. Além disso, manifesta vergonha ao falar e sorrir em público, tendo passado por vários constrangimentos devido à queda de sua prótese, paciente também possui déficit vitamínico” (Id 217983987). Contudo, a despeito dos dispendiosos argumentos alinhavados pela agravante, verifico que, para o diagnóstico do problema e conclusão com indicação do procedimento a ser realizado, foi acostado um único exame acostado aos autos de origem, qual seja: a radiografia panorâmica colacionada junto à solicitação médica ao Id 66834080, p. 3 do processo de referência. Ocorre que referida prova médica e respectivo relatório odontológico, unilateralmente elaborados – em confronto às conclusões da junta odontológica e conclusão desempatadora, realizadas segundo o rito definido pela RN 424/2017-ANS, que concluíram desfavoravelmente ao pedido autoral –, não podem, de plano, ser considerados como hábeis a, liminarmente, obrigar o plano de saúde a realizar o procedimento, notadamente quando se percebe, no caso concreto, que essas conclusões encerram fundamentos razoáveis a demonstrar a insuficiência da prova documental considerada para, validamente, concluir pela existência de probabilidade no direito e perigo de dano na pretensão recursal deduzida pela autora. Para perfeito enquadramento da situação controvertida, ainda em cognição prefacial, transcrevo a conclusão da junta odontológica: A operadora julgou como desfavoráveis todos os procedimentos solicitados, entendendo: Tratar se de reabilitação odontológica com prótese customizada. Próteses customizadas não possuem cobertura por não estarem contempladas na RN no 465, art. 17. Tratar se de um tratamento com finalidade para reabilitação oral com próteses ou implantes odontológicos. Tratar se de reabilitação odontológica com enxerto e implante, procedimento realizado amplamente em consultório odontológico, sem cobertura contratual. Não foi apresentado imperativo clínico que contraindique realização do procedimento cirúrgico proposto em ambiente ambulatorial. CONCLUSÃO: SÃO SOLICITADOS PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS EM AMBIENTE HOSPITALAR ATRAVÉS DE ENXERTIA E PRÓTESES CUSTOMIZADAS PARA REABILITAÇÃO ORAL, PRÓTESES ESTAS CONSIDERADAS COMO IMPLANTES ODONTOLÓGICOS CONFORME LITERATURA ESPECÍFICA. VERIFICOU -SE A AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL PARA IMPLANTES DENTÁRIOS E NÃO ESTÁ CARACTERIZADO O IMPERATIVO CLÍNICO CONTRA INDICANDO O TRATAMENTO EM AMBIENTE AMBULATORIAL DE ROTINA. PORTANTO, ESTOU DE ACORDO COM O PARECER REALIZADO PELA OPERADORA. Não só. Pende ainda de esclarecimento qual a modalidade de plano contratado pela agravante e sua abrangência de cobertura e se esta incluiria procedimentos do tipo buco-maxilo-faciais, porquanto a agravante não colacionou aos autos de origem o contrato firmado com o plano de saúde, mas somente carteirinha com a indicação “MedSenior Essencial” (Id 217983982), de onde não se pode extrair tais informações. Nesse contexto de parco lastro probatório, impõe a prudência o indeferimento da tutela liminar recursal vindicada pela parte autora/agravante, pois imprescindível aguardar a fase de instrução do feito em curso na primeira instância para a devida elucidação da controvérsia. Ante a contradição verificada entre o parecer técnico de início produzido - um, pelo médico assistente da agravante, e, outro, pela junta odontológica da operadora do plano de saúde - , indispensável a superação da dúvida instaurada, o que, salvo melhor juízo, haverá de ser feito mediante dilação probatória, a ser produzida na origem. Nesse contexto, em detido exame do caderno processual originário, especialmente dos documentos que acompanham a peça de ingresso, não diviso, de plano, a existência do direito da agravante. Repiso que o agravo de instrumento é um recurso de cognição não aprofundada, que não permite o exaurimento das matérias discutidas na causa principal, uma vez que não comporta dilação probatória nem é o ambiente processual para que isso aconteça. Cito, adiante, julgado desta e. 1a Turma Cível no sentido da inviabilidade de cognição em sede de agravo de instrumento de questões controvertidas, as quais tenham natureza eminentemente instrutória, a saber: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. BUSCA E APREENSÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO PREENCHIDOS. PROVA UNILATERALMENTE PRODUZIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. As questões a serem analisadas são eminentemente de natureza instrutória, por isso particularmente incompatíveis com o âmbito do recurso de agravo de instrumento, na medida em que a dilação probatória ainda se apresenta distante no horizonte da dinâmica processual, de sorte que no momento presente o exame acerca da verossimilhança da alegação não tem elementos suficientes para formação da convicção. 2. O indeferimento da análise do pleito em caráter liminar realizado pelo juízo de origem não representa, de modo algum, que o mérito não será analisado. Adiar para formar o contraditório não se confunde com o indeferimento da medida pretendida pelo requerente. 3. Não obstante as provas documentais trazidas pelo agravante, só o prosseguimento do feito, com a defesa do requerido e o subsídio de novos elementos de prova, poderá comprovar o direito da parte autora ao custeio da internação, como assim almeja com a pretensão deduzida. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1234120, 07247708320198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesses termos, a questão controvertida ventilada pela agravante demanda esclarecimentos mediante comprovação idônea, quiçá técnica, capaz de lastrear suas alegações. Assim, a controvérsia estabelecida deverá ser elucidada nos autos principais, durante a instrução processual. Ausente, portanto, o indispensável requisito atinente à probabilidade do direito invocado. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo evidenciado este, também aquele está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de antecipação da tutela recursal, exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal postulado. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. (grifos no original) Em razões recursais de Id 67396638, a embargante/agravante alega, em suma, ser omissa a decisão monocrática embargada. Diz que as omissões devem ser sanadas para que a tutela de urgência lhe seja concedida. Afirma residir a omissão na inobservância do “entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgInt no REsp n. 1.926.257/PI e AgInt no AgInt no AREsp: 2030078, ambos do Superior Tribunal de Justiça, julgados pela primeira e segunda turma, respectivamente, segundo o qual, ‘a indicação do procedimento mais adequado para o tratamento da moléstia cabe ao médico responsável pelo tratamento de saúde e não ao plano de assistência’”. Aduz ser soberano o relatório médico em face do parecer da junta odontológica. Afirma ser entendimento do c. STJ que o relatório produzido pelo médico assistente deve prevalecer. Brada que a decisão desta Relatoria deve ser modificada para afastar o parecer da junta odontológica. Alega ter acostado aos autos todos os documentos hábeis a comprovar seu diagnóstico e a necessidade do tratamento indicado. Ao final, requer: Diante do exposto, pugna-se a este Douto Juízo para que sejam CONHECIDOS e PROVIDOS os presentes Embargos de Declaração, a fim de SUPRIR a OMISSÃO existente, com a devida análise dos documentos colacionados aos autos e com a observância do entendimento jurisprudencial uniformizador, com a devida antecipação dos efeitos da tutela recursal e análise do pedido de tutela de urgência via liminar, FUNDAMENTANDO adequadamente o decisum, e consequentemente, reformar a decisão embargada, de forma definitiva, via acórdão, nos moldes supra descritos. É o relatório do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme preceitua o § 2o do art. 1.024 do CPC, compete ao relator decidir, monocraticamente, os embargos de declaração opostos contra decisão unipessoal. No caso, cuida-se de embargos de declaração opostos contra decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido antecipatório de tutela formulado pela embargante em sede de agravo de instrumento. Pois bem. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no pronunciamento recorrido. A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Nesse sentido, colaciono doutrina processualista prestigiada: A omissão que enseja complementação por meio de EmbDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio. Providos os embargos fundados na omissão da decisão, esta é completada pela decisão de acolhimento dos embargos, que passa a integrá-la. Quando a questão for de direito dispositivo, a cujo respeito se exige a iniciativa da parte, e não tiver sido arguida na forma e prazo legais, o juízo ou tribunal não tem, em princípio, dever de pronunciar-se sobre ela. Assim, neste último caso, são inadmissíveis os EmbDcl porque não houve omissão. (...) (JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Pág. 2.257/2.258) A decisão embargada não padece, todavia, do vício de omissão apontado. Explico. O provimento judicial contra que se insurge a embargante foi categórico ao afirmar a impossibilidade de, liminarmente e inaudita altera pars, compelir o plano de saúde a custear procedimento cirúrgico volvido à reconstrução maxilar total e reconstrução mandibular parcial bilateral (lado direito e esquerdo) porque a prova de início produzida não demonstra, de plano, a existência do direito de que se afirma titular a agravante/embargante. Expressa está a necessidade de dilação probatória, uma vez insuficiente o único exame juntado aos autos de origem - radiografia panorâmica - bem como a solicitação médica juntada ao Id 66834080, p. 3, do processo de referência, para desautorizar a negativa fundamentadamente apresentada pela operadora do plano de saúde. Havendo razões opostas mas razoáveis tanto na prova médica e respectivo relatório odontológico unilateralmente elaborados pela beneficiária, ora embargante, como no parecer da junta odontológica e na conclusão desempatadora apresentados pela operadora embargada, que os elaborou em atenção às regras postas na RN 424/2017-ANS, manifesto está que os elementos de convicção de início produzidos não permitem formar mínimo convencimento acerca da existência do direito reclamado na peça vestibular, o que demanda ampla atividade probatória de ambos os litigantes. Indene de vícios está a decisão que, de forma fundamentada, considerou todas essas circunstâncias do caso concreto. Sem mácula o provimento atacado que, em postura de colaboração, indicou a existência de déficit na prova de início produzida pela autora/embargada ao alertá-la para que “pende ainda de esclarecimento qual a modalidade de plano contratado pela agravante e sua abrangência de cobertura e se esta incluiria procedimentos do tipo buco-maxilo-faciais, porquanto a agravante não colacionou aos autos de origem o contrato firmado com o plano de saúde, mas somente carteirinha com a indicação “MedSenior Essencial” (Id 217983982), de onde não se pode extrair tais informações”. Não há omissão a ser sanada. O conjunto postulatório e probatório reunido aos autos nessa fase inicial do procedimento foi devidamente analisado, sendo esse o motivo pelo qual os Aclaratórios manejados pela agravante trazem não mais que alegações genéricas. Verdadeiramente, não podendo a embargante indicar omissão onde concretamente inexiste tal falha, deixou de fazê-lo assim evidenciando seu único interesse em modificar a decisão embargada porque com ela não se conforma. Houve clara e indiscutível apreciação do tema suscitado em tutela liminar. A decisão que rejeita dita pretensão encerra ideias concatenadas e coerente desenvolvimento, o que a torna hígida e completa. A propósito, é sabido que a omissão ensejadora dos embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de necessário pronunciamento, pelo julgador (quer monocrático, quer colegiado), a respeito de questões indispensáveis para a solução da lide. Não se confunde, assim, com eventual acolhimento ou rejeição da pretensão posta em juízo, em virtude de o posicionamento adotado ser contrário aos interesses das partes. Quanto ao confronto analítico a que se refere a embargante impossível fazê-lo relativamente aos julgados por ela colacionados, a uma, porque não apresenta nenhum precedente vinculante; a duas, porque não logrou demonstrar, de plano, as alegações que aduziu na peça vestibular ao deixar de instruí-la com documentos aptos a desautorizar os fundamentos pelos quais a operadora do plano de saúde negou o custeio do procedimento por ela solicitado; a três, porque o déficit probatório em que incorreu torna imprescindível a realização de ampla atividade probatória de modo a que possa fazer prova de que falta razoabilidade à recomendação da junta desempatadora, a quatro, porque sequer cuidou de evidenciar haver cobertura contratual para o procedimento que espera ver compelida a operadora a realizar. Vale recordar, nesse ponto que: se ao paciente é dado escolher o médico e se ao profissional da medicina é dado prescrever o tratamento; manifesto que o plano de saúde escolhido pelo paciente é dado não atendê-lo fora da cobertura contratualmente ajustada. Nesse contexto, reconheço apresentar a embargante em razões dos Aclaratórios mero inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados na decisão que, primando pela técnica, consignou a necessidade de dilação probatória. Todavia, essa pretensão não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Destacam-se, no particular, os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INEXISTÊNCIA. COTAS SOCIETÁRIAS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. PENHORA. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS. LEGITIMIDADE. PREVISÃO LEGAL (CPC, ART. 835, IX). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AFECCTIO SOCIETATIS. INEXISTÊNCIA. LEGALIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEFERIMENTO DA CONSTRIÇÃO. AGRAVO PROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. OMISSÃO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. SANEAMENTO. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DECLARATÓRIA. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 2. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado. 3. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de conhecimento vinculado, estando vocacionados exclusivamente a suprir eventuais lacunas de omissão, contradição, obscuridade ou, ainda, para correção de erro material que maculem o julgado, e não a ensejarem novo rejulgamento da causa ou ao reconhecimento de vícios que não se enquadrem naquele estratificação, ensejando que, aviados com o escopo de ser promovido novo exame da causa, e não de aprimoramento da prestação jurisdicional, devem ser rejeitados como imperativo legal decorrente do devido processo legal (CPC, art. 1.022). 4. Aferido que, conquanto assinalado na fundamentação o alcance do provimento do recurso resolvido, a parte dispositiva do julgado incorrera em omissão ao delineá-lo, a lacuna deve ser suprida de forma a ser o decidido purificado do vício que o maculara e retratar a resolução efetivamente conferida ao inconformismo, prestando com exatidão a prestação demandada. 5. Embargos conhecidos. Desprovidos o do agravado e provido o da agravante. Unânime. (Acórdão 1210422, 07033156220198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ART. 1.040, II, DO CPC/2015. RECURSO REPETITIVO. APARENTE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO LOCAL E ORIENTAÇÃO DO STJ. TEMAS 970 E 971. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO ENTRE LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição ou, ainda, para correção de eventual erro material. 2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo da parte e não caracteriza vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade) apto a ser deduzido na via estreita dos embargos de declaração. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1224582, 00064535120148070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Enfim, não há vício a macular a decisão embargada. Há, sim, julgamento desfavorável aos interesses da parte, o que não configura omissão sobre questões debatidas no recurso e resolvidas na decisão embargada. Desse modo, a pretensão da embargante/agravante não está de acordo com a previsão de cabimento dos embargos de declaração. Rejeitados os embargos de declaração e detectada possível intenção protelatória em sua interposição, fica a embargante advertida, desde já, de que, em caso de reiteração dos embargos de declaração, lhe será aplicada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC no montante correspondente a 2% do valor atualizado da causa. Ante o exposto, inexistindo vícios a serem sanados, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Preclusas as vias impugnativas, prossiga-se, conforme determinado na decisão embargada, e, oportunamente, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de dezembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora